Tribunal: TJDFT
Processo: 0717973-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717973-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE ARAUJO COUTINHO APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 105 D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pela 13a Vara Cível de Brasília: “LEONARDO DE ARAUJO COUTINHO propôs ação de conhecimento em desfavor de CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 105, ambos qualificados nos autos. Intimada a emendar a inicial para recolher as custas complementares, trazer sentença ou acordo homologado perante a 17a Vara Cível, delimitar os fatos e os pedidos, nos termos da decisão de ID 125326311, a parte autora manteve-se inerte. É o relatório. DECIDO.” (ID 39519880, p. 1). A petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem julgamento de mérito em 17/6/2022: “Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art.485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem honorários, pois não houve citação. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 39519880, p. 1). Em 28/6/2022, o autor LEONARDO DE ARAUJO COUTINHO requereu “dilação de prazo visto que a procuradora encontrava-se com COVID e necessitou se afastar de todas as suas atividades profissionais, conforme comprova através do exame anexo” (ID39519883). Juntou atestado médico de sua advogada (ID39519884). Em 30/6/2022, sobreveio a decisão de ID 39519886 pela qual indeferido o pedido: “A par do atestado médico não conter assinatura válida e, ainda, estar desacompanhado do exame que aponte ter sido infectada pela Covid, é certo que a sentença já foi proferida e, portanto, não há que se falar em 'dilação de prazo'. Assim, nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo recursal e cumpram-se as determinações precedentes.” – ID39519886. O autor apresentou apelação em 26/7/2022 (ID39519891). Em contrarrazões, CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 105 (réu/apelado) alegou tratar-se de recurso protelatório e requereu a manutenção da sentença (ID 39519900). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Hipótese de não admissibilidade do recurso em razão da manifesta intempestividade. Nos termos do art. 60 do Provimento 12/2017 deste Tribunal “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” A sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 21/06/2020 e publicada em 22/06/2022 (ID39519882), mesma data do registro da ciência no sistema do autor (quarta-feira); início da contagem do prazo recursal o dia 23/06/2022 (quinta-feira), termo final dos 15 dias úteis previstos no art. 1.003, §5o, CPC o dia 13/7/2022 (quarta-feira). O prazo para interposição do recurso escoou-se em 13/07/2020 às 23h59m59s. E recurso somente foi apresentado em 26/07/2020, 20h59m27s (ID 39519891). E consulta ao indicador de indisponibilidade do PJe[1] não registra qualquer registro de instabilidade no sistema no dia 13/07/2022. Por isto, o recurso não deve ser conhecido: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívoco na contagem do prazo processual. 2. Os atos processuais serão realizados nos prazos dispostos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, como o fato de ser intempestivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1361801, 07021759320208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso. Intimem-se. [1] https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje Brasília, 1 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora